Tribunal: CARF
Processo: 10880.685090/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685090/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.920 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MACHADO MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
ERRO DE PREENCHIMENTO. DCTF. RETIFICADORA. PAGAMENTO A
MAIOR. LASTRO PROBATÓRIO.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Diante das provas trazidas aos autos, inequívoca liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685090/2009-37
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n°
10162.90247.240409.1.3.042330, transmitida eletronicamente em 24 de abril de 2009, visando à
compensação de débitos de IRPJ, com vencimento em 30/04/2009, com créditos oriundos de
pagamento a maior de IRPJ, referente ao 4° trimestre de 2008.
2.
Foi proferido despacho decisório não homologando compensação realizada,
sob o fundamento de que o crédito decorrente de pagamento a maior, informado pelo
contribuinte na PER/DCOMP, no valor atualizado de R$ 197.642,00 (valor histórico de R$
192.202,66), foi integralmente utilizado para a quitação dos seus débitos, não restando valor
disponível para a compensação informada no PER/DCOMP.
3.
O indeferimento do pedido de compensação se deu em razão de que o
mesmo valor declarado na DCTF (R$ 6.546.383,62), correspondia ao valor efetivamente pago
(R$ 6.546.383,62).
4.
Ocorre que, revisando a sua contabilidade, a Recorrente constatou que
declarou, equivocadamente, na DCTF o valor de R$ 6.546.383,62, quando, na verdade, deveria
ter declarado o montante de R$ 6.354.180,96.
5.
Para regularizar essa situação, retificou a DCTF para constar o valor
efetivamente devido a título de IRPJ no 4o trimestre do ano calendário de 2008.
6.
Diante da existência de recolhimento a maior no valor de R$ 192.202,66, a
Recorrente entregou PER/DCOMP, que originou o presente processo, compensando o seu direito
creditório com débitos de IRPJ 1° trimestre de 2009.
7.
Contudo, após envio da PER/DCOMP, a Recorrente verificou que os
valores informados nas 2 (duas) DCTF's anteriores estavam equivocados, pois, na verdade, o
valor efetivamente devido a título de IRPJ para o 4° trimestre de 2008 era de R$ 6.617.977,95.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

8.
Ou seja, até o momento da entrega da última DCTF, o valor informado pela
Recorrente era menor do que o valor efetivamente devido.
9.
Ciente desse cenário, bem como do pedido de compensação efetuado
anteriormente no valor de R$ 197.642,00, originado de um pagamento a maior resultante do 4°
trimestre de 2008, a Recorrente optou por recolher integralmente o saldo remanescente devido,
sem considerar o valor utilizado na PER/DCOMP para reduzir o montante a ser recolhido.
10.
Dessa forma, em 30/12/2009, a Recorrente recolheu o montante de R$
339.559,47, cujo principal era R$ 263.796,99, juros de R$ 23.003,09 e multa moratória no
montante de R$ 52.759,39, em complementação ao valor devido relativo ao 4° trimestre de 2008.
11.
Somando-se os dois DARF's recolhidos, obtém-se o montante de R$
6.810.180,61. Considerando que o valor efetivamente devido era de R$ 6.617.977,95, subtraindo
o valor recolhido do valor devido, há um pagamento a maior no montante de R$ 192.202,66, que
atualizado no momento da transmissão da PER/DCOMP resultava o valor de R$ 197.642,00. E,
nesses termos, apresentou manifestação de inconformidade para fins de demonstrar a
legitimidade do seu direito creditório.
12.
Em sessão de 31 de outubro de 2013, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 03-56.687 (e-fls. 144/150), sob o fundamento de que a simples
retificação da DCTF não teria o condão de comprovar o direito creditório, sendo necessária a
juntada dos documentos contábeis fiscais, nos quais se baseou para retificação da DCTF.
13.
Cientificada da decisão (AR de 25/11/2013, e-fl. 152), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 154/167) em 23/12/2013. Em síntese, a fim de contrapor a decisão da
r. DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a origem do direito creditório
pleiteado (e-fls. 230/353).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
14.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
15.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o
crédito tributário resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF.
Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode
ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em
DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou
compensar, pois o próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
16.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente.
17.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
18.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
19.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de, para
além das DCTF ́s Original e Retificadoras (e-fls. 277/296, 298/317 e 319/340) e dos DARF ́s (e-
fls. 274/275) juntados em sede de Manifestação de Inconformidade, instruir o Recurso
Voluntário com cópia do LALUR (e-fls. 231/271) e o razão analítico do período em questão (e-
fls. 342/353).
20.
Em análise das provas, verifico que, no ano de 2008, a Recorrente optou
pela sistemática de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, por meio do Lucro Real
trimestral.
21.
E, de acordo com essa sistemática de apuração, a Recorrente deveria efetuar
o recolhimento trimestral do valor correspondente ao IRPJ e CSLL calculadas por meio de
estimativa de acordo com a receita bruta ou, ainda, por meio de levantamento de balancetes de
suspensão ou redução, nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.430/1996.
22.
Assim sendo, no 4o trimestre de 2008, a Recorrente apurou Lucro Real no
montante de R$ 28.980.870,62, resultando em IRPJ a pagar no montante de R$ 6.617.977,94,
conforme se depreende do LALUR. Confira-se:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

23.
Como se vê, o valor efetivamente devido a título de IRPJ no 4o trimestre de
2008 foi de R$ 6.617.977,94.
24.
Contudo, na DCTF entregue em 28/04/2008, a Recorrente se equivocou e
informou como devido o valor de R$ 6.546.383,62, valor esse que foi recolhido mediante
pagamento de DARF's (fls. 274/275).

25.
Em 20/05/2009, a Recorrente transmitiu à Receita Federal a retificação da
DCTF. Contudo, ao invés de constar o valor efetivamente devido no montante de R$
6.617.977,94, constou o valor de R$ 6.354.180,96. Confira-se:

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

26.
Na ótica da Recorrente, com a entrega da primeira DCTF retificadora,
haveria um direito creditório no montante de R$ 192.202.66. Por isso, em 24 de abril de 2009,
transmitiu PER/DCOMP para compensar o direito creditório que atualizado perfazia o montante
de R$ 197.642,00.
27.
Contudo, em 15/12/2009, a Recorrente percebeu o equívoco cometido no
preenchimento das DCTF's anteriores e procedeu a segunda e última retificação da DCTF para
que constasse o valor efetivamente devido a título de IRPJ 4° trimestre de 2008, no montante de
R$ 6.617.977,94. Veja-se:

28.
Além disso, informou o recolhimento do DARF complementar no valor
total de R$ 339.559,47, (principal de R$ 263.796,99, multa 52.759,39 e juros de R$ 23.003,09).
29.
Somando-se os valores recolhidos a título de IRPJ referente ao 4° trimestre
de 2008, encontra-se o valor de 6.810.180,61. Considerando que o valor devido nesse período foi
de R$ 6.617.977,94, a Recorrente faz jus à compensação do direito creditório que no caso é
justamente o valor informado na PER/DCOMP de R$ 192.202,66 (atualizado para o momento da
transmissão da PER/DCOMP no valor de R$ 197.642,00).
30.
Não obstante os equívocos formais cometidos pela Recorrente no
preenchimento das DCTF's, fato é que houve um recolhimento a maior de IRPJ no 4° trimestre
de 2008 no valor de R$ 192.202,66 (atualizado para o momento da transmissão da PER/DCOMP
no valor de R$ 197.642,00), razão pela qual deve ser homologada a compensação efetuada pela
Recorrente.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685090/2009-37

31.
No mais, vale consignar que, da própria análise das DCTF's tanto a original
quanto as retificadoras em cotejo com os DARF's juntados na Manifestação de Inconformidade,
já se poderia evidenciar a existência do recolhimento efetuado a maior. E, em caso de dúvidas
por parte da autoridade julgadora com relação à legitimidade do direito creditório, deveria ter
intimado a Recorrente a prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, o que não foi feito.
32.
Por fim, em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva
documentação, bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido
e certo o direito creditório da ora Recorrente.
Conclusão
33.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital